Tribunal: TJPA
Processo: 0812544-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812544-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO MORAES PALHETA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL LÍQUIDA ELEVADA. DESPESAS MÉDICAS NÃO COMPROVADAS COMO IMPRESCINDÍVEIS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Conversão de Licenças-Prêmios não Gozadas em Pecúnia, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas. O agravante, servidor público aposentado, sustenta que sua única fonte de renda é a aposentadoria e que enfrenta despesas mensais elevadas com tratamento médico, medicamentos e aluguel, o que comprometeria sua subsistência e impediria o pagamento das custas sem prejuízo próprio e familiar. Requer a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente diante da presunção relativa de hipossuficiência e da existência de elementos nos autos que indicam capacidade econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC e da Súmula nº 6 do TJPA.

4.

Os contracheques e a declaração de imposto de renda demonstram percepção de proventos líquidos mensais no valor de R$ 14.829,47, circunstância incompatível, no caso concreto, com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5.

As despesas médicas e farmacêuticas apresentadas não comprovam comprometimento substancial da capacidade contributiva, tampouco evidenciam tratamento imprescindível ou insubstituível apto a justificar a concessão do benefício.

6.

A mera existência de despesas ordinárias não caracteriza, por si só, insuficiência de recursos, sobretudo quando o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, medida que preserva o acesso à jurisdição sem impor ônus desproporcional.

7.

Não se verificam a probabilidade do direito nem o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é meramente relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica do requerente.

2.

A percepção de proventos líquidos mensais elevados, desacompanhada de prova idônea de comprometimento substancial da renda, afasta o direito à gratuidade da justiça.

3.

O parcelamento das custas processuais constitui medida apta a resguardar o acesso à justiça quando inexistente demonstração de insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0806599-52.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.01.2024; TJPA, AI nº 0811467-73.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024; TJPA, Súmula nº 6 (Res. 003/2012, alterada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, 27.07.2016).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo sr. Francisco Moraes Palheta, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por FRANCISCO MORAES PALHETA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0808627-63.2025.8.14.0051, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Na ação de origem, cuida-se de Ação de Conversão de Licenças-Prêmios não Gozadas em Pecúnia ajuizada por FRANCISCO MORAES PALHETA em face do IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e do Estado do Pará, na qual o autor alega possuir mais de 30 (trinta) anos de contribuição e ter protocolado, em 30/08/2024, sob o nº 2024/1052123, pedido administrativo para conversão em pecúnia de 03 (três) licenças-prêmios não usufruídas durante sua atividade funcional, por razões alheias à sua vontade, notadamente a incompatibilidade com o calendário escolar e a escassez de pessoal. Sustenta que, até o ajuizamento da demanda, não obteve resposta da Administração, configurando-se negativa tácita. Aduz que, em razão de sua aposentadoria, tornou-se impossível o gozo das referidas licenças, fazendo jus à conversão em pecúnia, no valor atualizado de R$ 215.557,66 (duzentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 12 (doze) meses de remuneração, acrescido de juros e correção monetária.

Concomitantemente, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando enfrentar dificuldades financeiras, agravadas por despesas com aluguel, medicamentos e tratamento de saúde contínuo.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência atinente à gratuidade da justiça, proferiu decisão nos seguintes termos (Id. 146023040-autos de origem):

“[...]

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, devendo a parte providenciar o pagamento das custas judiciais. Não obstante, de modo a não acarretar maiores prejuízos à requerente e nem cercear seu direito de acesso ao Judiciário, faculto-lhe o parcelamento das custas processuais (iniciais) em 4 (quatro) parcelas, limite previsto na lei de custas, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 30 dias. Cientifique-se de que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicará na extinção do feito, sem resolução do mérito.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 27733031).

Em suas razões recursais, o agravante se insurge contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita, alegando que, embora receba proventos de

aposentadoria, sua realidade financeira é comprometida por descontos obrigatórios e despesas médicas contínuas. Alega que sua única fonte de renda é a aposentadoria, inexistindo outros bens, veículos ou imóveis em seu nome. Aponta ainda que enfrenta gastos mensais em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com tratamento médico, aquisição de medicamentos e pagamento de aluguel, situação esta que compromete sua subsistência e o impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Aduz que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi indevidamente afastada pelo magistrado singular, em afronta ao disposto no artigo 99, §3º do CPC. Enfatiza que o indeferimento da gratuidade impede o acesso à justiça e colide com os direitos fundamentais de acesso à jurisdição e dignidade da pessoa humana.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para que a decisão agravada seja suspensa de imediato, evitando o cancelamento do processo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita de forma integral.

Posteriormente, em decisão liminar (Id.

28543940), recebi o Agravo de Instrumento, reconhecendo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e indeferi a medida liminar pleiteada, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, consignando que os contracheques e a declaração de imposto de renda indicam percepção de proventos líquidos mensais no valor de R$ 14.829,47 (quatorze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), e que as despesas médicas apresentadas não evidenciaram comprometimento substancial da capacidade contributiva, mantendo, por ora, a decisão agravada.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão (Id. 31021705
)
, na qual se atesta o decurso do prazo legal sem manifestação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando, contudo, de se manifestar quanto ao mérito, por entender ausente interesse público ou social que justificasse sua intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do CPC e das normas internas do CNMP (Id. 32359936).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo autor na Ação de Conversão de Licenças-Prêmios não Gozadas em Pecúnia, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos — notadamente contracheques e declaração de imposto de renda — evidenciam a percepção de proventos líquidos mensais no valor de R$ 14.829,47 (quatorze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), circunstância apta a afastar, no caso concreto, a presunção relativa de hipossuficiência econômica, facultando-se, contudo, o parcelamento das custas iniciais em 04 (quatro) parcelas, como medida de equilíbrio e proporcionalidade.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “
probabilidade de direito
” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica da parte contrária não garanta a recomposição ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação apta à restituição integral.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes não militam em favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça com fundamento em elementos objetivos constantes dos autos, especialmente os contracheques e a declaração de imposto de renda, que demonstram percepção de proventos líquidos mensais de R$ 14.829,47 (quatorze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), entendendo que tal renda não compromete o sustento familiar a ponto de justificar o benefício, afastando, assim, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

É cediço que a declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos que evidenciem capacidade econômica.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, exatamente o que se verifica na hipótese vertente.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Isso porque é relativa a presunção de pobreza que limita em favor daquele que afirma essa condição, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente for incompatível com o benefício pleiteado, como aqui apresentado, pois verifica-se que o agravante é servidor público aposentado pelo estado, onde apresenta contracheques atualizados e declaração de imposto de renda (Evento 6, Arquivos 145908006 e 145908007), que evidenciam a percepção, pelo agravante, de proventos líquidos mensais na ordem de R$ 14.829,47 (quatorze mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), sem qualquer desconto compulsório relevante que justifique, por si só, a caracterização de insuficiência financeira apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça.

Mesmo intimado para comprovar os preenchimentos dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, os documentos colecionado aos autos não foram suficientes para o convencimento desta magistrada. A despeito da apresentação de comprovantes referentes a despesas médicas e farmacêuticas, não se verificou abalo significativo na capacidade contributiva do recorrente apto a infirmar a conclusão firmada pelo juízo de origem.

Conforme já destacado na decisão liminar, as despesas indicadas com medicamentos manipulados — tais como Ginkgo Biloba, Equinácea, Vinpocetina e Colágeno Tipo II — não se caracterizam, em regra, como tratamentos imprescindíveis ou insubstituíveis, inexistindo, ademais, prescrições médicas idôneas que comprovem sua necessidade inadiável. Trata-se de gastos de natureza complementar que, por si sós, não possuem força probatória suficiente para afastar o juízo negativo acerca da hipossuficiência, sobretudo quando confrontados com o montante da renda mensal declarada.

A mera existência de despesas ordinárias, ainda que relevantes, não é suficiente, por si só, para caracterizar a impossibilidade de arcar com custas processuais, especialmente quando o juízo singular, com prudência, facultou o parcelamento em 04 (quatro) vezes, medida que preserva o acesso à jurisdição sem impor ônus desproporcional.

Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o parcelamento autorizado mitiga eventual impacto financeiro imediato, afastando a alegada urgência. O acesso à justiça, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, não se confunde com isenção automática de custas para todo aquele que o postule, devendo ser harmonizado com os critérios legais estabelecidos pelo legislador.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012):

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação :
SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"

.TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA.
AUSENCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A hipótese dos autos versa sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo juízo a quo, o qual alegou que há elementos nos autos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 2. Prima face, vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV[1], que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
. 3. Fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos e as afirmações da agravante, isto é, de que não possui condições de pagar as custas processuais, posso inferir, neste momento, não estar demonstrada a fragilidade econômica arguida, tendo em vista a recorrente possuir renda mensal de R$ 8.011,61 (oito mil, onze reais e sessenta e um centavos), conforme se observa no contracheque referente ao mês de julho de 2022, não tendo, inclusive, apresentado comprovante de rendimento atual.
4. Conforme o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50, que regulamenta os benefícios da assistência judiciária aos necessitados, é suficiente a simples alegação do interessado no sentido de não poder arcar com as custas e despesas processuais. 5. Nesse sentido, não merece reforma a decisão agravada uma vez que está de acordo com a jurisprudência dominante, nos termos da fundamentação explanada. 6. Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806599-52.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS
. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS, INSUFICIÊNCIA DA PROVA. PRESUNÇÃO DESCARATERIZADA. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas pela autora;
Tendo o juízo procedido com o cuidado descrito no §2º do art. 99 do CPC, oportunizando à autora a juntada de documentos que evidenciassem o direito de amparo da justiça gratuita, ao que sobreveio a juntada de documento diverso dos determinados e, isoladamente, insuficiente à demonstração necessária a caracterizar seu direito à gratuidade pretendida, agiu com acuidade o juízo a quo;

Tendo em conta as próprias declarações da autora na inicial, e sua omissão na comprovação da hipossuficiência determinada pelo juízo, resta descaracterizada a presunção de hipossuficiência financeira;
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811467-73.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024).(Grifei).

Assim, em sede de cognição própria do agravo de instrumento, não se constata probabilidade do direito apta a infirmar a conclusão do magistrado de origem, tampouco risco concreto que justifique a reforma da decisão.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026